Tribunal: TJDFT
Processo: 0700310-16.2025.8.07.0002
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONSUMO DE ENERGIA. OBRIGAÇÃO PESSOAL. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO QUE UTILIZA O SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: "(i) DECLARAR ilegítima a cobrança dos débitos do cliente anterior, vinculados ao código de instalação n. 414699, bem como, DETERMINAR que a requerida desvincule tais débitos, e todos os dele decorrentes (entrada, parcelamento, juros, taxas, etc), do CPF do autor e da unidade consumidora n. 414699-0; (ii) DETERMINAR que a requerida, após a exclusão dos débitos mencionados no item anterior, PROMOVA a reemissão de todas as faturas em aberto, vinculadas à unidade consumidora n. 414699-0 e ao CPF do autor, com tempo hábil para efetivação do pagamento de no mínimo de 10 dias úteis."
2. A recorrente requer a concessão de efeito suspensivo e suscita preliminar de falta de interesse de agir, sob a alegação de esgotamento da via administrativa antes de recorrer ao judiciário. No mérito, afirma que a cobrança é devida, uma vez que o débito vinculado à unidade 414699-0 foi objeto de parcelamento pelo recorrido. Defende que ao realizar o parcelamento, o consumidor assume automaticamente a responsabilidade pela dívida. Alega que o corte de fornecimento de energia decorreu de inadimplemento. Rechaça qualquer retificação ou revisão das cobranças. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar se é legítima a cobrança de dívida em nome do consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No sistema dos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
5. Preliminar de ausência de interesse de agir. Na espécie, não há necessidade de esgotamento da via administrativa para propositura da demanda, tendo em vista o princípio constitucional de garantia de acesso à Justiça e inafastabilidade de jurisdição (art. 5, XXXV, CF).
6. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
7. A obrigação de pagar por serviço de natureza essencial, tal como água e energia elétrica, não possui natureza propter rem, mas sim pessoal, ou seja, é de responsabilidade do usuário que efetivamente se utiliza do serviço. Precedente: STJ, AgInt no REsp n. 1.737.379/PR.
8. No caso, resta incontroverso nos autos que a fatura referente ao mês de outubro de 2024, no valor de R$ 7.078,43, refere-se a parcelamento de débito anterior à troca da titularidade. Muito embora a requerida alegue que o autor manifestou interesse em assumir débitos de cliente anterior, não fez prova nesse sentido nos autos, não se desincumbindo do seu ônus probatório, nos temos do artigo 373, II, do CPC.
9. Assim, em se tratando de obrigação pessoal, o dever de pagamento cabe ao usuário que efetivamente utiliza o serviço. Considerando que houve comunicação formal sobre a mudança de titularidade da conta, nos termos do art. 8°, inciso I, da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, não pode a concessionária efetivar a cobrança em nome do novo usuário.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença mantida.
11. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inciso II. Resolução 1.000/2021 da ANEEL, art. 8o, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.737.379/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma.